Tribunal: TJDFT
Processo: 0722875-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE RECONHECIDA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INADEQUAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
1. Demonstrados o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, correta a decisão que decretou a prisão preventiva.
2. No caso em exame, o Paciente responde a processo por estupro de vulnerável praticado contra sua enteada, foi preso em flagrante por delito de descumprimento de medida protetiva e responde por um segundo processo de estupro de vulnerável contra outra vítima. Assim, resta evidenciada a periculosidade em concreto e a ameaça à ordem pública justificadora da medida extrema.
3. Demonstrada necessidade efetiva de segregação do Paciente do meio social, como forma de garantir a ordem pública, não se vislumbra a adequação de outras medidas cautelares, dentre aquelas arroladas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
4. Ordem denegada.